Tribunal: TJPA
Processo: 0885662-62.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885662-62.2024.8.14.0301

APELANTE: HADREY WESLY LIMA NASCIMENTO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0885662-62.2024.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE:
HADREY WESLY LIMA NASCIMENTO

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
BANCO RCI BRASIL S.A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO INEXISTENTES NO INSTRUMENTO. SEGURO PRESTAMISTA E REGISTRO CONTRATUAL REGULARES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por HADREY WESLY LIMA NASCIMENTO contra decisão monocrática (ID 28588087) que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência em ação revisional contra o BANCO RCI BRASIL S.A.; o voto rejeita a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, confirma a validade da capitalização mensal prevista no contrato (ID 24672662) e a regularidade dos encargos, mantendo o decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:
(i) saber se o agravo interno contém impugnação específica suficiente (art. 1.021, §1º, CPC), a afastar a preliminar de ausência de dialeticidade;
(ii) saber se a capitalização mensal de juros, expressamente pactuada, é válida;
(iii) saber se há abusividade nas tarifas (cadastro e avaliação) e no seguro prestamista/registro contratual;
(iv) saber se é necessária prova pericial para o deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar rejeitada: a petição recursal enfrenta os fundamentos centrais do decisum (capitalização, encargos e necessidade de perícia), atendendo ao art. 1.021, §1º, do CPC.

Capitalização mensal válida quando expressamente pactuada; contrato (ID 24672662, p. 4) prevê a cobrança, em consonância com o REsp 973.827/RS (Temas 246/247) e a Súmula 539/STJ.

Inexistem, no instrumento contratual, as tarifas de cadastro e de avaliação alegadas; seguro prestamista e registro contratual não se mostram abusivos nos termos do voto.

Desnecessária a perícia contábil quando a solução decorre da interpretação do próprio instrumento contratual (CPC, art. 370).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
desprovido
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos; aplicada multa do art. 1.021, §4º, do CPC. Tese: (i) impugnação específica suficiente para superar a preliminar; (ii) capitalização mensal expressamente pactuada é válida; (iii) inexistindo no contrato as tarifas alegadas, não há abusividade; (iv) perícia dispensável quando a matéria é exclusivamente de direito/contratual.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC:
arts. 1.021, §1º e §4º; 370; 926; 927.

STJ (precedentes mencionados no voto):
REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247);
Súmula 539/STJ
;
Tema 953/STJ
; AgInt no AREsp 1.905.287/MS.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0885662-62.2024.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE:
HADREY WESLY LIMA NASCIMENTO

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
BANCO RCI BRASIL S.A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HADREY WESLY LIMA NASCIMENTO
contra a decisão monocrática de ID nº
28588087
, proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0885662-62.2024.8.14.0301
, que
negou provimento ao apelo
, mantendo a sentença de improcedência da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Tutela Antecipada, ajuizada em face do
BANCO RCI BRASIL S.A.
.

O
agravante
alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por não enfrentar de forma adequada as questões suscitadas no recurso de apelação. Sustenta que o contrato objeto da ação contém cláusulas abusivas, especialmente a cobrança de tarifas administrativas e de seguro prestamista, que não teriam sido objeto de contratação clara e expressa. Argumenta, ainda, que a capitalização mensal de juros é indevida, pois não há previsão contratual válida que a autorize, havendo violação ao art. 591 do Código Civil e ao art. 6º, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que o reconhecimento judicial da legalidade da capitalização mensal e das tarifas questionadas afronta o princípio da boa-fé objetiva, impondo ao consumidor obrigações excessivamente onerosas e configurando prática abusiva. Sustenta, ainda, que a repetição do indébito deve ser aplicada de forma em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da cobrança indevida e sem justificativa plausível por parte da instituição financeira.

O agravante defende que sua insurgência observa o princípio da dialeticidade, pois expõe fundamentos claros e específicos que demonstram a necessidade de reforma da decisão monocrática, não se limitando à mera repetição da apelação. Invoca os princípios da ampla defesa e do acesso à justiça, destacando que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é o meio processual adequado para provocar a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado, com o provimento do agravo interno para que seja reconhecida a abusividade contratual e julgada procedente a ação revisional.

Em contraminuta, o
agravado, BANCO RCI BRASIL S.A.
, defende o não conhecimento do agravo interno, sob o argumento de ausência de dialeticidade, pois o agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão de ID nº 28588087, limitando-se a repetir alegações genéricas já repelidas. Invoca o art. 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ. No mérito, sustenta a legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, bem como a regularidade da cobrança de tarifas e do seguro, contratados de forma válida e transparente. Requer, ao final, o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com aplicação das penalidades previstas em caso de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Em
preliminar
, afasto a alegação de
ausência de dialeticidade
. A petição recursal, embora concisa e em parte reiterativa, ataca os pilares da decisão agravada — capitalização mensal, validade/ocorrência de tarifas e necessidade de prova pericial —, devolvendo ao órgão julgador exatamente os temas que sustentaram a negativa de provimento do apelo. A exigência do art. 1.021, § 1º, do CPC reclama impugnação específica, não exaustiva; no caso, há cotejo direto com os fundamentos do decisum, o suficiente para superar o óbice formal.
Rejeito
, pois, a preliminar e
conheço
do agravo interno.

No
mérito
, o recurso não merece guarida. Primeiro, quanto ao alegado cerceamento de defesa, a decisão monocrática expôs, com acerto, que o julgamento antecipado era adequado: a controvérsia sobre capitalização e tarifas decorre de cláusulas contratuais e de sua existência/validade, sendo legítima a dispensa de perícia quando o próprio instrumento supre o convencimento judicial (CPC, art. 370). Tal foi a ratio do decisum, que rechaçou a preliminar de cerceamento e avançou ao mérito.

No que toca à capitalização, o contrato de ID 24672662 (p. 4) prevê expressamente a capitalização mensal, solução que se alinha às teses firmadas no REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), bem como à Súmula 539/STJ, ambas reproduzidas e aplicadas no decisum. O agravante limita-se a reiterar a pecha de abusividade, mas não enfrenta o dado nuclear de que há pactuação clara de taxas mensal e anual, circunstância que, segundo a orientação consolidada, legitima a cobrança. Mantém-se, pois, a conclusão denegatória.

Quanto à suposta abusividade da tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e seguro prestamista, também entendo não assistir razão à parte apelante, uma vez que constatei que estas sequer foram cobradas no contrato de ID 24672662, portanto, sequer existindo interesse processual da parte apelante nesse sentido.

O contrato apenas informa a cobrança de tarifa de registro, a qual não foi impugnada pela parte apelante.

Ademais, ainda que tivesse sido impugnada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado acerca da ausência de abusividade da cobrança de Taxa de Registro de Contrato em contratos bancários.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO.
LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.

2. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, que a matéria discutida no recurso especial foi debatida pelo Tribunal de origem.

3.
A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro
. Precedentes.

4. Agravo interno provido em parte para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.905.287/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022.)
Destaquei

Relativamente ao seguro prestamista, a decisão monocrática realçou a regularidade da contratação à luz do instrumento e da prova dos autos, afastando a tese de venda casada, já que sequer houve cobrança nesse sentido. O agravo não traz elemento novo apto a infirmar tal conclusão, limitando-se a reiterar narrativa sem rebater as razões centrais expendidas, motivo pelo qual subsiste a motivação adotada.

Por fim, importa notar que a decisão agravada harmonizou-se com o sistema de precedentes, invocando, de modo expresso, as diretrizes firmadas em repetitivos e súmula de regência (REsp 973.827/RS; Súmula 539/STJ; Tema 953/STJ), além de julgado paradigmático sobre capitalização mensal, todos transcritos no próprio decisum — o que reforça a estabilidade, integridade e coerência exigidas pelos arts. 926 e 927 do CPC. A mera discordância do recorrente, desacompanhada de distinção fático-jurídica idônea, não autoriza a reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

Do mesmo modo, ante a manifesta improcedência do recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa fixada em 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025